Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. GRUPO FECHADO DE APLICATIVO ELETRÔNICO. DANO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a eventual ocorrência de dano à esfera jurídica extrapatrimonial da sociedade empresária autora, bem como se é devida compensação por danos morais em virtude do aludido dano.
2. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X) e no Código Civil (art. 186), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 2.1. A pessoa jurídica também pode experimentar danos a sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome e à credibilidade em seu meio social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula, no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
3. No caso em análise os comentários proferidos pelo réu, foram realizados dentro de um grupo privado de psiquiatras, e os próprios membros do grupo demonstraram apoio ao trabalho da sociedade empresária. 3.1. Por se tratar de grupo restrito a profissionais de saúde é razoável concluir que seja composto por indivíduos com o discernimento necessário para diferenciar meros comentários maldosos em relação à elaboração de críticas fundadas. 3.2. Assim, constata-se que as opiniões expressadas pelo réu, apesar de trazerem aborrecimentos para a sociedade empresária apelante, não são suficientes para abalar a honra objetiva da aludida pessoa jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.